Tribunal: TJSP
Processo: 0001769-54.2014.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – REPERCUSSÃO GERAL – JUÍZO DE READEQUAÇÃO – ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Consoante entendimento perfilhado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – REPERCUSSÃO GERAL – JUÍZO DE READEQUAÇÃO – ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Consoante entendimento perfilhado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. Acórdão em conformidade com o entendimento em questão. Manutenção do julgado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000177095
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
0001769-54.2014.8.26.0648, da Comarca de Urupês, em que é apelante ANDRE LUIZ DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o Acórdão Juízo de Readequação.
VU", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0001769-54.2014.8.26.0648 - Urupês - VOTO No 2/5
Voto no 35543
Processo no 0001769-54.2014.8.26.0648
Recorrente: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Recorrido: André Luiz da Silva
Comarca de Urupês
Juiz prolator: Renato Soares de Melo Filho
5a Câmara de Direito Público
RECURSO ESPECIAL REPERCUSSÃO GERAL JUÍZO DE
READEQUAÇÃO ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
Consoante entendimento perfilhado pelo E. Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema no 905), o
art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
federal no 11.960/09, para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza. Juros de mora: o art. 1o-F da
Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no
11.960/09, na parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial
de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária. Acórdão em
conformidade com o entendimento em questão. Manutenção do
julgado.
Vistos;
A Fazenda Pública do Estado de São Paulo interpôs
recurso especial no bojo da presente ação, contra o v. acórdão por
meio do qual a C. Turma Julgadora, por votação unânime,
determinou a observância da disciplina dos juros moratórios contida
no art. 1o-F, da Lei federal 9.494/97, com redação dada pela Lei no
11.960/09 e a aplicação do IPCA como índice de correção monetária,
sobre os valores devidos à parte autora.
A fls. 138/142, o Exmo. Senhor Des. Presidente da
Seção de Direito Público, considerando o julgamento do mérito do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0001769-54.2014.8.26.0648 - Urupês - VOTO No 3/5
REsp no 1.495.146/MG, Tema n. 905 do STJ, DJe 02.03.2018,
determinou a reapreciação da questão pelo colegiado, nos termos do
art. 1040, II, do CPC.
É o relatório. Passo ao voto.
Não é caso de se exercer o juízo de retratação nos
moldes previstos no atual art. 1.040, inciso II do Código de Processo
Civil.
Isto porque o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acabou por consolidar, por meio de repercussão geral (Tema no
905), o entendimento segundo o qual:
o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para
fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (...) 4.
Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza
da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
Ou seja, o que contraria o julgado paradigma é a
pretensão recursal da Fazenda e não o julgado colegiado que afastou
a aplicação da Lei n. 11.960/09 para fins de correção monetária.
Já o Egrégio Supremo Tribunal Federal acabou por
consolidar, por meio de repercussão geral (Tema no 810), o
entendimento segundo o qual “o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0001769-54.2014.8.26.0648 - Urupês - VOTO No 4/5
de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito
de propriedade (CF, art. 5o, XXII1), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.”2
Foi neste sentido o julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810/STF:
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro
Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial
provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado
pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a
natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário)
e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no
8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente
segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros
moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma
do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os
Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao
final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes
teses, nos termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-
se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a
1 CF, Art. 5o, XXII - é garantido o direito de propriedade;
2 Informativo 878, STF (de 18 a 22 de setembro de 2017)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0001769-54.2014.8.26.0648 - Urupês - VOTO No 5/5
Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. (STF, Plenário, RE no
606.358/SP, Re. Min. Luiz Fux, dj. 20.09.2017, publ. 25.09.2017)
Como o v. acórdão encontra-se em conformidade
com os referidos julgados, não há o que se readequar no presente
caso.
Isso posto, conforme facultado pelo art. 1.040 do
Código de Processo Civil, voto no sentido da manutenção do
julgado.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR